Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716575-49.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE FIRMINO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por JOSÉ FIRMINO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia, absolvendo-o do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), e determinando a intimação do Ministério Público para que se manifestasse a respeito dos pedidos relativos à devolução da fiança recolhida e restituição do veículo objeto da imputação. Sentenciado o processo (ID. 60059327), as partes foram intimadas. A Defesa peticionou nos autos de origem requerendo a devolução do valor relativo à fiança, além da restituição do veículo apreendido (ID. 60059339). Determinou-se a intimação da Defesa para que manifestasse se possuía interesse recursal, após o que foi determinada nova conclusão dos autos para decidir os demais pedidos defensivos (ID. 60059342). A Defesa, então, interpôs apelação (ID. 60059343), em cujas razões (ID. 60059347) requer: “a) Preliminarmente, seja declarada a nulidade da sentença proferida pelo juiz a quo, tendo em vista que não avaliou a tese defensiva, para devolução do bem apreendido. b) No mérito, seja efetuada a devolução da fiança paga pelo acusado bem como a devolução do veículo VW/GOL de cor preta de placa GVT-9592 do ano de 1995, já que deferido veículo foi adquirido pelo acusado de maneira lícita”. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 60059348). A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não conhecimento da apelação e, caso conhecida, pelo seu provimento parcial (ID. 60648446). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que é o caso de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal. Segundo consta, o apelante foi absolvido do crime do art. 180, caput, do Código Penal, tendo o Magistrado determinado o seguinte na sentença (ID. 60059327): “quanto ao pedido de devolução da fiança paga no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como da restituição do veículo já mencionado acima, feito pelo Douto Advogado em suas alegações (ID 185692799), DETERMINO seja dada vista ao Ministério Público para conhecimento e manifestação, sobre o que entender de direito.” Nos termos da petição de ID. 60059339, a Defesa reiterou os requerimentos de devolução da fiança e da restituição do automóvel. O Ministério Público se manifestou conforme as petições de IDs. 60059337 e 60059341, sustentando que, quanto ao veículo apreendido, deveriam ser as partes remetidas ao Juízo cível, nos termos do art. 120, § 4o, do Código de Processo Penal, diante da existência de dúvida razoável quanto à propriedade. Quanto à fiança, afirmou ser o caso de devolução ao apelante. Nesse contexto, o que se observa é que os pedidos formulados pela i. Defesa ainda não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau, que, cautelosamente, determinou a manifestação prévia das partes sobre o tema. De fato, abriu-se vista ao Ministério Público, após o que deveriam retornar conclusos os autos para decisão, o que ainda não ocorreu. Assim é que, diante da ausência de manifestação do Juízo de origem a respeito da matéria, não há como afirmar que o apelante sucumbiu, do que decorre a ausência de interesse recursal. Guilherme Nucci esclarece que o interesse recursal é um dos pressupostos subjetivos para a admissibilidade dos recursos. Nesse sentido, destaca que: “é natural que a parte somente poderá provocar o reexame da matéria já decidida por determinado órgão, remetendo o feito à instância superior, quando eventual modificação da decisão lhe trouxer algum tipo de benefício” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1102). Na linha do que leciona Renato Brasileiro (LIMA, Renato Brasileiro De. Manual de Processo Penal, Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1781): “Segundo o art. 577, parágrafo único, do CPP, não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Em regra, costuma-se dizer que o interesse recursal deriva da sucumbência, compreendida como uma situação de desvantagem jurídica oriunda da emergente decisão recorrida. Haverá sucumbência, portanto, quando a decisão não atender à expectativa juridicamente possível.” Por isso, diante da inexistência de decisão a respeito do tema, não há como firmar a sucumbência da parte, não havendo, ademais, interesse recursal. Ainda, à míngua de pronunciamento do Juízo a quo sobre a destinação da fiança e bens apreendidos, eventual manifestação deste Tribunal de Justiça configuraria evidente supressão de instância, o que não se admite. A respeito do tema, a d. Procuradoria de Justiça acertadamente consignou que (ID. 60648446): “Ab initio, pude verificar que o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade e, prima facie, sequer merece conhecimento. A rigor, a apreciação da reivindicação defensiva por esse Sodalício importaria em supressão de instância, eis que não esgotada em primeiro grau a discussão. Nesse sentido, o magistrado sentenciante limitou-se a facultar a opinio ao Parquet sobre os pleitos, sem esboçar inclinação a respeito. [...] Nesse curso, o Pretor, no despacho de ID 60059342, ponderou expressamente que, após certificado o trânsito em julgado, o feito retornasse à conclusão, “visando a análise dos pedidos defensivos de ID 195370736”. Logo, finda inequívoco que a quaestio pendia ainda de deliberação. Ora, com esse quadro, afigura-se visível a ausência de interesse recursal, ante a falta de pronunciamento judicial em 1a grau acerca dos temas em debate. Nessa linha de raciocínio, o não conhecimento do apelo também se impõe sob o aspecto da violação à dialeticidade. [...] Destarte, ao veicular pretensão não apreciada no Decreto, o apelante apresentou fundamentos (causa de pedir) ostensivamente dissociados do exposto no indigitado decisum (ratio decidendi). No tópico, é perfeitamente possível notar a inexistência de correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e o Ato supostamente enfrentado, a cognição do instrumento, ademais, por afronta ao princípio da dialeticidade.” Desse modo, incontornável a conclusão de que a insurgência recursal não preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o interesse recursal, impondo-se, por isso, o seu não conhecimento. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, determinando o retorno dos autos ao Juízo sentenciante para que decida a respeito dos pedidos formulados pela Defesa e pendentes de apreciação. Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator